Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-47.2023.8.11.0038
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000138-47.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUELI APARECIDA BRAVO SOBRINHO - CPF: 026.650.051-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE INDIAVAI - CNPJ: 03.239.027/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE - PARTE AUTORA QUE POSSUI SEQUELAS CEREBROVASCULARES - AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE - PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO PODER JUDICIÁRIO DEMONSTRANDO A DESNECESSIDADE DESTA MODALIDADE DE INTERNAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
No presente caso, a autora pleiteia que seja deferido o pedido de HOME CARE em razão da necessidade de cuidados por equipe multidisciplinar, com o atendimento de médico, técnico de enfermagem, nutricionista e fisioterapeuta, tendo em vista que possui sequelas cerebrovasculares.

2.
O Núcleo de Apoio Técnico - NAT – indicam que o Reclamante necessita somente de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados.

3.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No caso em apreço, é muito importante levar em consideração o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) que se manifestou desfavorável à concessão em caráter de urgência (ID. 109676856 ).
-
Ademais, para o NAT, não há indicação de internação domiciliar, no caso, isso porque, a requerente ”NÃO é dependente de manejo de vias aéreas, e tem, em princípio, condições de receber, somente atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados. - Na triagem especifica ao caso de home a autora recebeu pontuação mínima (zero), o que significa que a mesma preserva sua capacidade funcional, sem indicação para assistência domiciliar.”.

4.
Da análise dos autos, em que pese a Reclamante, ora Recorrente, alegar que restou demonstrada a imprescindibilidade do serviço de Home Care, verifico que de acordo com os documentos colacionados aos autos e o Parecer do NAT, apesar do comprometimento de mobilidade da autora, esta necessita de atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados, dispensável à internação domiciliar.

5.
Eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Conforme já decidido por esta Corte de Justiça, para que seja imposta ao Poder Público, a disponibilização de home care é necessária a demonstração da imprescindibilidade do serviço, o que não ocorre na hipótese.

A jurisprudência da Primeira Seção deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, por critério de absoluta simetria, no bojo de ação civil pública não cabe a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. Precedente: EREsp 895530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009.

(N.U 1002474-42.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

7.
A sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido. A Recorrente arcara com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023